Tribunal: TJMT
Processo: 1001306-05.2022.8.11.0108
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001306-05.2022.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JUNIOR SALES - CPF: 055.743.011-99 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ERIVELTON TEIXEIRA - CPF: 009.353.461-20 (ASSISTENTE), ERINALDO PAIXAO LOPES DA SILVA - CPF: 033.621.811-71 (ASSISTENTE), DAMASIA MARGARIDA FERREIRA PEREIRA - CPF: 480.818.689-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001306-05.2022.8.11.0108

APELANTE: JUNIOR SALES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ISENÇÃO DA PENA DE MULTA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSIÇÃO LEGAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE QUANDO COMPROVADA A MISERABILIDADE DO AGENTE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – PROVIDÊNCIAS
DE OFÍCIO
– DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA – READEQUAÇÃO EM PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA O SEMIABERTO – APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 269 DO STJ.

“Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal”
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.026.736/SP).

A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente do réu, cabe ao juízo da execução penal suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o).

Constatada a desproporcionalidade da pena pecuniária estabelecida na sentença, deve-se reduzi-la a fim de guardar equilíbrio com a quantidade da pena privativa de liberdade imposta.

O réu reincidente, condenado à pena privativa de liberdade inferior a 4 [quatro] anos, que não possui contra si circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve iniciar o cumprimento da reprimenda no regime semiaberto. Exegese da Súmula n. 269 do STJ.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001306-05.2022.8.11.0108

APELANTE: JUNIOR SALES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Junior Sales, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da Comarca de Tapurah,
que o condenou à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 48 (quarenta e oito) dias-multa, pela prática do crime de furto majorado (art. 155, § 1o, do CP).

Em suas razões, postula o apelante
o afastamento da
“condenação em dias-multa e custas processuais, determinando a condição suspensiva de exigibilidade das custas processuais pelo prazo de nos 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 98, §3o, do CPC, e 3o do CPP”.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo, com providências de ofício.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001306-05.2022.8.11.0108

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões acerca da materialidade e da autoria delitiva, haja vista que a
irresignação
defensiva se circunscreve ao afastamento da pena de multa e das custas processuais impostas pelo juízo
a quo
.

O recurso não comporta acolhimento.

Consoante entendimento sedimentado, a impossibilidade financeira do agente não possui o condão de excluir a pena pecuniária,
“pois trata-se de sanção de aplicação cogente e inexiste previsão legal que possibilite a isenção do preceito secundário contido no tipo penal incriminador”
(STJ, HC no 298.188/RS - Relator: Ministro Gurgel de Faria - 16.4.2015).

Colho da jurisprudência:

“[...] não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal”. [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.026.736/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022).

Todavia, em que pese não ter sido objeto de irresignação recursal, verifico a necessidade de modificação,
de ofício
, do
quantum
da pena de multa fixada na sentença, porquanto o juízo, sem a necessária fundamentação, fixou a pena pecuniária em
48 (quarenta e oito)
dias-multa.

É cediço que a pena de multa deve ser dosada de acordo com a gravidade do crime e suas circunstâncias, sem, contudo, deixar de guardar proporcionalidade com a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada.

Há, inclusive, precedente desta Câmara, reduzindo o número de dias-multa fixada pelo juízo de origem,
“fazendo com que esta
[pena de multa]
guarde proporcionalidade com a quantidade de pena privativa de liberdade aplicada
” (cf. TJMT, Ap. 9648/2013, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/02/2015, Publicado no DJE 06/02/2015).

Por tais razões, se, de um lado, não se ignora a gravidade do delito imputado à apelante, de outro, não se pode olvidar que todas as circunstâncias judiciais foram a ela favoráveis, motivo pelo qual a pena de multa deve ser estabelecida no mínimo legal na primeira fase, isto é,
10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase, houve a compensação da agravante da reincidência com o atenuante da confissão espontânea.

Assim, aplicando-se, na terceira fase, o aumento de 1/3 (um terço) em razão da majorante do repouso noturno, fica a pena pecuniária definitivamente estabelecida em
13 (treze) dias-multa
, mantendo a razão de 1/30 do salário mínimo à época dos fatos.

De igual modo, constato a necessidade de alteração,
de ofício
, do regime inicial de cumprimento da pena.

Isso porque, a despeito da reincidência do recorrente, todas as circunstâncias judiciais foram consideradas favoráveis na fixação da pena-base, sendo possível, portanto, aplicar ao caso a Súmula n. 269 do STJ –
“É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais” –
, estabelecendo o regime
semiaberto
para cumprimento inicial da pena.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a deste Sodalício seguem essa orientação sumular:

“[...] Em se tratando de
condenado reincidente
, ainda que a pena final seja inferior a 4 (quatro) anos
e não haja circunstâncias judiciais desfavoráveis
, é vedada a fixação do regime aberto, por imperativo legal constante do art. 33, § 2.o, alínea c, do Código Penal,
sendo o regime prisional semiaberto o mais brando legalmente admitido
. Por essa razão, é desnecessária fundamentação específica para a imposição do regime intermediário, sem que isso caracterize desrespeito à Súmula n. 440 do Superior Tribunal de Justiça e às Súmulas n. 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, cuja aplicação diz respeito a situações em que legalmente seja possível a imposição de regime mais brando, o que não é o caso dos autos" (AgRg no AREsp n. 1.776.666/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/3/2021, DJe 11/3/2021). 2. Agravo regimental desprovido” (AgRg no HC 729.680/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 26/04/2022).

“[...] É cabível a adoção do regime prisional
semiaberto
aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 anos,
se favoráveis as circunstâncias judiciais
. Incidência da Súmula 269 do STJ. 5. Agravo regimental provido. Agravo conhecido para conhecer, em parte, do recurso especial, e nessa extensão, negar-lhe provimento”. (AgRg no AREsp 1969131/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

“[...] Os fatores fundamentais para a determinação do regime inicial do cumprimento de pena são a quantidade da sanção aplicada e a reincidência. No entanto, esses critérios deverão ser complementados pelos elementos descritos no artigo 59 do Código Penal (artigo 33, § 3o, Código Penal), ou seja, os condenados não reincidentes, com pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderão iniciar o cumprimento da sanção no regime aberto se as circunstâncias judiciais forem plenamente favoráveis,
caso contrário o regime deverá ser o semiaberto
” (TJMT, AP N.U 0001791-90.2003.8.11.0042).[...]” (N.U 0009859-69.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022)

Por fim, a despeito dos alaridos recursais quanto à sua hipossuficiência, a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e despesas processuais depende de apreciação do pedido pelo juízo da execução.

Nessa toada, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

“[...] A concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais (artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil), deve ser requerida ao Juízo da Vara de Execuções Penais, que é o órgão jurisdicional competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica do condenado [...]”
(N.U 0002860-71.2015.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 28/01/2021).

“APELAÇÃO – SONEGAÇÃO DE DOCUMENTOS (ART. 314 DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA [...] PRETENDIDA ISENÇÃO PAGAMENTO CUSTAS E CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - IMPOSSIBILIDADE - DISCUSSÃO CABÍVEL AO JUIZO DAS EXECUÇÕES PENAIS - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA [...] se o sentenciado não comprovou a hipossuficiência alegada, ao revés, esteve assistido por advogado particular durante toda a instrução criminal e na fase recursal, mostra-se incabível a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, devendo eventual pedido de suspensão ou isenção do pagamento ser dirigido ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais”
(N.U 0004011-17.2010.8.11.0042, , RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/08/2016, Publicado no DJE 08/08/2016).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, reduzindo, porém,
DE OFÍCIO
, a pena de multa estabelecida, readequando-a para
13 (treze) dias-multa
, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, além de fixar o
regime semiaberto
para cumprimento inicial da pena, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023